Tribunal: TJDFT
Processo: 0718984-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado pelo uso de arma branca (art. 157, §2o, VII, do CP), cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da 1a Vara Criminal de Ceilândia, sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva.
2. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, por ausência de perseguição contínua e pela inexistência de objetos do crime com o paciente, bem como a ausência de fundamentação concreta para a preventiva, noticiando primariedade, residência fixa, ocupação lícita e responsabilidade familiar.
3. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, considerando que o delito imputado possui pena máxima superior a 4 anos de reclusão, sendo admissível a custódia cautelar.
4. Estão presentes os requisitos do fumus comissi delicti, evidenciados por confissão do paciente, reconhecimento pela vítima, depoimentos dos policiais e registro audiovisual da ação delitiva, denotando robusta prova de materialidade e autoria.
5. O periculum libertatis é demonstrado pela gravidade concreta da conduta, cometida mediante ameaça de morte com uso de faca, em plena luz do dia e em local movimentado, o que revela periculosidade acentuada e audácia do agente, impondo a segregação cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública.
6. Consta ainda histórico de envolvimento recente do paciente em crimes violentos no contexto de violência doméstica, evidenciando reiteração criminosa em curto espaço de tempo e escalada delitiva, o que reforça a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.
7. As condições pessoais alegadas não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, tampouco há violação ao princípio da presunção de inocência, diante do caráter cautelar da medida.
8. Eventual vício no flagrante resta superado pela superveniência da prisão preventiva, devidamente fundamentada em elementos autônomos e concretos que justificam a constrição.
9. Ordem conhecida e denegada.